Tribunal: STF
Processo: ARE 1596077
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE POLICIAL PENAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE  PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL 1, 2, 3 E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL C/C INTEGRALIDADE E PARIDADE À ATIVA. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ATESTAR A CONDIÇÃO DE TRABALHO DO AUTOR. REQUISITOS EXIGIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM CONDIÇÕES NOCIVAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 33/STF. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003. PEDIDO ALTERNATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICES APLICÁVEIS. ADEQUAÇÃO AO RECENTE JULGAMENTO DO RE Nº 870.947 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 20.09.2017. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/91 PARA JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA À EXCEÇÃO DOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E PARA DÉBITOS NA FASE DE EXECUÇÃO E AQUELES AINDA NA FASE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A VALORIZAÇÃO DA MOEDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO ART. 85, § 4º, II DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 3 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 38).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República.

Argumentou que, “considerando que para a aposentadoria especial se aplica o § 1º do artigo 57 da Lei 8.213/91, artigo 40 da Constituição Federal e os princípios da dignidade da pessoa humana, da analogia e do direito adquirido e que o Recorrente preencheu os requisitos específicos da aposentadoria especial (o que foi reconhecido em sede de acórdão, e sendo somente estes exigidos para a efetiva concessão do benefício, não há que se falar em necessidade de preenchimento dos requisitos dos dispositivos legais da Emenda Constitucional nº 47/2005, já que esta, repita-se, trata de aposentadoria comum” (fl. 9, e-doc. 47).

Asseverou ser “imprescindível a implantação da aposentadoria especial de forma integral, conferindo a ele os mesmos direitos àqueles que tiveram completado tempo mínimo de contribuição e idade, restabelecendo sua dignidade” (fl. 13, e-doc. 47).

3. Em 14.12.2023, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão colegiado que proferiu o acórdão recorrido, para que exercesse o juízo de retratação do Tema 1.019 da repercussão geral (e-doc. 67).

4. No juízo de retratação do Tema 1.019 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o decidido nos termos da seguinte ementa:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RITO DO ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1019 DO STF. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL C/C INTEGRALIDADE E PARIDADE À ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.162.692 RG/SP, JULGADO EM 04/12/2023. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ALCANÇA OS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS CIVIS, SUJEITOS A ATIVIDADE DE RISCO. PRECEDENTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM COMENTO POR SE TRATAR DE AGENTE PENITENCIÁRIO, CUJA PREVISÃO ESTÁ ABARCADA NO INCISO, III, § 4º, DO JÁ CITADO ARTIGO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE SEDIMENTADA. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 72).

Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (e-doc. 84).

5. Em 15.7.2025, o recurso extraordinário foi reiterado e aditado para constar a alegação de afronta ao caput e ao inc. I do art. 5º, ao inc. II do 
§ 4º e ao § 4º-A do art. 40 da Constituição da República. 

O agravante afirmou que “o próprio STF tem admitido, em precedentes recentes, a possibilidade de extensão da tese do Tema 1019 aos agentes penitenciários, considerando a simetria funcional e a evolução legislativa com a EC 104/2019” (fl. 3, e-doc. 87).

Sustentou que “a negativa de aplicação da LC 51/85 aos policiais penais revela-se equivocada, pois desconsidera o caráter nitidamente policial da atividade exercida pelos agentes penitenciários. Após a edição da EC nº 104/2019, tais servidores passaram a integrar expressamente o art. 144 da Constituição Federal, §5º-A, como integrantes da Polícia Penal, vinculados à segurança pública” (fl. 3, e-doc. 87).

6. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por incidir na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 93). 

7. Neste agravo, o agravante afirma que “os policiais penais estaduais enquadram-se perfeitamente nesse regime de transição, preenchendo os requisitos para integralidade e paridade, em harmonia com a Constituição Federal e com a jurisprudência do STF” (fl. 4, e-doc. 96).

Realça que “a controvérsia tratada é puramente jurídica: a equiparação constitucional dos policiais penais às demais forças policiais e a aplicação do Tema 1019/STF. Não há revolvimento de fatos, pois a transformação do cargo e o reconhecimento do risco decorrem de texto constitucional e de lei estadual expressa” (fl. 5, e-doc. 96).

Pede “1. O recebimento e processamento deste Agravo, com posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; 2. O provimento do Recurso Extraordinário, para reconhecer: que os policiais penais do Estado do Paraná exercem atividade de risco, nos termos da EC 104/2019 e LC 245/2022; a aplicabilidade do Tema 1019/STF à categoria; o direito do Agravante à aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme a LC 51/1985, EC 45/2019- PR e legislação correlata” (fl. 11, e-doc. 96).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

8. Razão jurídica assiste ao agravante.

9. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que deveriam ser aplicados os dispositivos da Emenda Constitucional n. 41/2003 à aposentadoria especial do servidor, porque os requisitos para a aposentadoria foram efetivamente preenchidos somente após a vigência daquela emenda, quando já vigorava o novo regime, não sendo, portanto, devida a revisão para garantir integralidade e paridade. Estes os fundamentos do julgado:
“O apelante 2, Sandro Roberto de Bonfim, sustenta que faz jus a aposentadoria especial na sua integralidade e em paridade com os proventos do servidor na ativa, nos termos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. Alega que ingressou no serviço público antes de 1990, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional 41/2003 e que a EC 47/2005 não é aplicada ao caso em tela.
Sem razão, pois o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que se aplica a lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade bem como se manifestou sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, in verbis: (...)
Ademais, em se tratando de previdência, vigora o princípio do tempus regit actum, segundo o qual aos benefícios previdenciários devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo do fato gerador.
In casu, o autor ingressou no serviço público em 1984 e completou os 25 anos na função de agente penitenciário em 2009. Ou seja, na época do fato gerador do benefício previdenciário, já estavam em vigor, há muito, as alterações trazidas pela EC 41/2003, que pôs fim ao direito à integralidade e paridade entre vencimentos, proventos e pensões.
Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que alega o apelante 2, não basta que tenha ingressado no serviço público antes de 1990, é necessário que tenha se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003 para que faça jus à paridade e integralidade, o que não ocorreu no caso em tela” (fls. 18-23, e-doc. 38).

Ao exercer o juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem concluiu não ser o caso de aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral, por considerar que a tese nele firmada se restringiria aos policiais civis, não alcançando os agentes penitenciários. Eis os fundamentos da decisão:
“Contudo, observa-se dos autos que o posicionamento adotado por esta Câmara está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à integralidade e paridade, vez que embora tenha fixado a tese referente ao tema nº 1.019, a qual dispõe: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103 /19, atinente ao exercício de atividade de risco.’, nota-se que o posicionamento se refere a exceção prevista no artigo 40, § 4º, inciso, II, da CF, que alcança somente os servidores públicos policiais civis, sujeitos a atividade de risco, não abarcando a hipótese dos autos referente à aposentadoria especial de agente penitenciário. Nesse sentido, é o precedente deste Corte: (...)” (fls. 4-5, e-doc. 72). 

10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos submetidos a atividades de risco, nos termos do inc. II do § 4º do art. 40 da  Constituição da República (redação anterior à EC n. 103/2019), fazem jus à aplicação de critérios diferenciados para aposentadoria especial, até mesmo quanto ao cálculo dos proventos com base na integralidade e, quando previsto em lei complementar, na paridade. Tem-se na ementa do julgado:
“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’” (DJe 25.10.2023).

Embora a tese tenha sido fixada com base na situação dos policiais civis, a ratio decidendi não se limita a essa categoria, decorrendo do reconhecimento de que o exercício de atividade de risco autoriza regime jurídico diferenciado.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, o constituinte derivado passou a incluir expressamente os agentes penitenciários (policiais penais) entre as categorias sujeitas a aposentadoria especial por atividade de risco, conforme reconhecido, entre outros, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.494/RO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, na qual este Supremo Tribunal assentou que, “pela Emenda à Constituição da República n. 103/2009, o constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil” (Plenário, DJe 10.4.2024).

11. Este Supremo Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, enquanto não sobrevier regulamentação específica, aplica-se, por analogia, a Lei Complementar n. 51/1985 aos agentes penitenciários, quanto às regras de integralidade e paridade, inclusive. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTS. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 2. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 3. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 5. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco, passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 6. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20.12.1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 7. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.526.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  14.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.’ IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença” (RE n. 1.489.674-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

Nesse sentido, também, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.593.399, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.3.2026.

Ao afastar a aplicação da integralidade e da paridade ao servidor ocupante do cargo de agente penitenciário, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, que reconhece a esses servidores, em razão da natureza de risco da atividade desempenhada, a incidência de regime previdenciário especial.

12. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),  para anular o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora